Tribunal: TJDFT
Processo: 0720521-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720521-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: JUVENOR PEREIRA DA SILVA JUNIOR, DARCY DORNELAS DE FARIAS DESPACHO Em atenção a preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões (Id.18190866), intimem-se as partes agravantes para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se sobre a questão. Brasília/DF, 30 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora